Tribunal: STF
Processo: HC 223192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ewerton Nazareno Pereira do Nascimento, advogado, em benefício de Marcos Vinicius de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 773.422/PE em 24.11.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 30.3.2022, pela apontada prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no inc. I do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, requerendo a revogação da constrição cautelar pelo alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Em 20.9.2022, o relator, Desembargador Evio Marques da Silva, indeferiu o requerimento liminar (fl. 25, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se a pretensão de liberdade provisória. 



    Em 27.9.2022, em decisão monocrática, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Em 24.11.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 2. As teses da defesa relativas à revogação da prisão preventiva se confundem com o próprio mérito da impetração, razão pela qual o Juízo de primeiro grau reputou imprescindível requisitar, previamente, informações ao Juízo de origem. 3. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 57, e-doc. 2).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa.



    Alega que “o paciente está preso preventivamente desde o dia 30 de Março de 2022, pela prática do Delito previsto no Artigo 33 da Lei de Drogas, onde tal flagrante foi convertida em prisão preventiva conforme decisão, por força de decreto prisional expedido pelo I. Juízo Plantonista (nos autos do processo 0000094-92.2022.8.17.5250. O Agravante encontra-se custodiado, desde o dia 30 de Março de 2022, desde então não foi sequer citado da presente ação penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a hipótese concreta ora posta ao elevado exame de Vossa Excelência revela suplantável constrangimento ilegal pelo manifesto excesso de prazo e até mesmo pelo cumprimento antecipado da pena que ainda sequer foi aplicada, decorrente de hialina falta de razoabilidade na duração do processado. Isso porque, como adiante será exposto, o Paciente já suporta cerca de 270 (Duzentos e setenta dias), de CUSTÓDIA PREVENTIVA, da qual não se tem qualquer perspectiva de entrega da prestação jurisdicional e consequente definição de sua situação processual, afrontando-se, na espécie, o comando contido no artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 1)



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1. A concessão da ordem em caráter liminar, para colocar o Paciente em liberdade até o julgamento final da presente Ordem, expedindo-se alvará de soltura, inclusive expedindo-se malote digital para efetivação da medida; Vinda as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja a ordem concedida em caráter definitivo para anular o Acórdão proferido em Apelação para reformar o Acórdão originário absolvendo o Paciente por nulidade absoluta do processo, 



    2. Por fim, em atenção ao princípio da ampla defesa, requer os impetrantes sejam intimados da data de julgamento da presente impetração, posto que promoverão sustentação oral da ordem” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 10.11.2022, a Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE denegou a ordem do Habeas Corpus n. 0002548-62.2022.8.17.9480 e manteve a prisão preventiva do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE E NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. FORMAÇÃO DA CULPA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. PACIENTE CITADO. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. ENUNCIADO Nº 86 DAS SÚMULAS DO TJPE. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE. 1. Não obstante o paciente se encontrar preso cautelarmente por aproximadamente 07 (sete) meses, cabe destacar que a referida demora jurisdicional para a formação da culpa não deve se pautar em meras contas aritméticas e matemáticas, mas se deter nas peculiaridades do caso concreto; 2. O processo segue seu trâmite regular sem que haja configurado excesso de prazo desarrazoado e desproporcional, já sendo designada audiência de instrução e julgamento, o que indica previsibilidade para formação da culpa e pelo que restam superados os argumentos do impetrante; 3. A não aplicação de medidas cautelares alternativas restou fundamentada na existência de elementos concretos, a exemplo da periculosidade concreta do paciente, evidenciada na concreta possibilidade de reiteração delitiva, eis que o paciente já restou condenado por crime de roubo com trânsito em julgado; 4. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, emprego lícito, boa conduta social e etc...) não são elementos aptos, isoladamente, a desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE; 5. Ordem denegada, à unanimidade”.



    O objeto desta impetração, portanto, foi exaurido pelo julgamento de mérito pelo Tribunal de origem, que manteve a prisão preventiva e afastou eventual ilegalidade por excesso de prazo, alterando-se, assim, o título pelo qual custodiado o paciente e o quadro fático-jurídico apresentado na impetração, sendo necessário o reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto.



    8. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não pode ser acolhida. Na espécie, verifica-se tramitação regular do feito e ausência de indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    A Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE, ao denegar o Habeas Corpus n. 0002548-62.2022.8.17.9480 e manter a constrição provisória, assentou:



    “Observo que o Juízo impetrado prestou suas informações (ID 23734769), informando, em síntese, que o feito tramita regularmente, tendo o paciente sido citado e havendo designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16/11/2022, às 10:00 horas. 



    Considerando que as informações prestadas pelo juízo impetrado não trouxeram nenhum fato ou documento novos que justifiquem a concessão da ordem, passemos à análise dos pontos ventilados pelo impetrante.



    Da análise das informações prestadas e da documentação acostada, verifico, inicialmente, que não há desídia do juízo impetrado na condução do feito, nem mesmo excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, aptos ao reconhecimento do constrangimento ilegal apontado. Ademais, conforme informou a autoridade impetrada, o feito segue a instrução criminal normal, tendo o paciente sido citado e já havendo designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16/11/2022, às 10:00 horas, o que indica previsibilidade para formação da culpa e pelo que restam superados os argumentos do impetrante.



    Ainda sobre o alegado excesso de prazo, a jurisprudência é firme no sentido de que: ‘não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal’ (STJ, RHC 115291, 02/10/2019). 



    A constatação de que os prazos processuais não devem ser contabilizados de forma puramente hígida, principalmente quando se constata a existência de delitos extremamente graves, inclusive, é referendada pela Súmula nº 84 desta Egrégia Corte de Justiça, que assim dispõe: Súmula 84. Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto. 



    Outrossim, as situações específicas capazes de justificar possíveis atrasos de celeridade no transcurso processual, a exemplo da complexidade/gravidade do caso; pluralidade de crimes e réus; expedições de cartas precatórias; requerimentos formulados pela defesa; inexistência de indícios de desídia do juízo - que anda completamente diligente no andamento do feito -, além de situações de anormalidade justificadoras – como atualmente existente, são elencadas pela própria jurisprudência dos Tribunais Superiores. Tais possibilidades, inclusive, são totalmente legitimadas e explicitadas por esta Câmara Regional de Caruaru” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do Habeas Corpus n. 0002548-62.2022.8.17.9480).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO  DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.630-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora